Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011928-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE), MARLENE DA SILVA TRENTINI - CPF: 211.945.300-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRADA. SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Roland Trentini e Marlene da Silva Trentini contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1000197-73.2025.8.11.0035, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, impondo aos requeridos restrições de uso das áreas desmatadas após 22/07/2008 sem autorização ambiental, obrigações de recuperação de Área de Reserva Legal (ARL) e suspensão de acesso a crédito oficial e incentivos fiscais. Os agravantes alegaram ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, impossibilidade material de cumprimento das obrigações impostas e risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente por estarem em recuperação judicial. A decisão monocrática deferiu parcialmente o efeito suspensivo. O recurso foi parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada; (ii) examinar a possibilidade material de cumprimento da obrigação de apresentação e execução do PRADA antes da validação do CAR; (iii) avaliar o risco de irreversibilidade da suspensão do acesso a financiamentos e benefícios fiscais; (iv) definir a legalidade e proporcionalidade das medidas de restrição impostas na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito do Ministério Público encontra respaldo em relatórios técnicos que indicam desmatamento de 365,5429 hectares sem autorização válida, incluindo 5,5315 hectares de APP e 360,0114 hectares em área ainda não validada como de uso permitido, além de déficit declarado de 225,5929 hectares de ARL, o que justifica medidas cautelares.

4.

O perigo de dano resta caracterizado pela possibilidade de agravamento da degradação ambiental, sendo legítima a imposição de restrições ao uso econômico das áreas afetadas até a regularização ambiental do imóvel.

5.

O risco ao resultado útil do processo está presente, pois a exploração continuada das áreas desmatadas pode dificultar ou inviabilizar futura reparação ambiental, sendo irrelevante a localização ou notoriedade dos agravantes.

6.

A suspensão de participação em linhas de crédito oficiais e programas de incentivos revela-se medida de efeitos potencialmente irreversíveis, em razão da recuperação judicial em curso, sendo desproporcional neste momento processual.

7.

A imposição de apresentação e execução imediata do PRADA mostra-se inviável, diante da ausência de ferramenta no sistema da SEMA para protocolo avulso antes da validação do CAR, configurando medida de difícil cumprimento e excessiva onerosidade.

8.

Inexiste contradição na decisão agravada quanto à ordem de recuperação das áreas desmatadas, uma vez que parte do desmate ocorreu em APP e a definição exata da legalidade do uso das demais áreas depende da análise final do CAR.

9.

As demais medidas impostas pela decisão agravada — como a abstenção de novos desmatamentos irregulares e a proibição de uso econômico das áreas sem autorização — estão amparadas no princípio da precaução e são compatíveis com a legislação ambiental, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios técnicos de desmatamento irregular e déficit de Reserva Legal justifica a imposição de medidas cautelares, ainda que o CAR não esteja validado.

2.

A suspensão do acesso a financiamentos e incentivos fiscais em face de pessoa jurídica em recuperação judicial configura medida desproporcional e de efeitos irreversíveis, devendo ser afastada em sede liminar.

3.

A exigência de apresentação de PRADA antes da validação do CAR é inexequível, diante da limitação técnica do sistema da SEMA.

4.

Medidas de restrição à exploração de áreas desmatadas irregularmente são legítimas e proporcionais, desde que não imponham obrigações de cumprimento impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, III; CPC, arts. 300, §3º, e 1.015, I; Lei 9.605/1998, art. 70; Decreto 6.514/2008, arts. 3º, VII, 15, 15-A, 15-B, 16 e 52; Decreto Estadual/MT 262/2019, art. 3º, §2º; Decreto Estadual/MT 1.491/2018, arts. 73 a 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1010246-55.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12.12.2023; TJMT, AI n. 1021499-74.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 05.12.2023; TJMT, ApCív n. 1001524-30.2021.8.11.0088, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por ROLAND TRENTINI e MARLENE DA SILVA TRENTINI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000197-73.2025.8.11.0035, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela antecipada pleiteada pelo Parquet, determinando que os requeridos:
não explorem
economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR - confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, §2°, do Decreto Estadual n° 262/2019;
não realizem
o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
abstenham-se
de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenham todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
espacializem
e recuperem a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres
.

Determinou-se, ainda, a suspensão
da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
, bem como determinou o registro d
o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), dispondo as medidas de recuperação da área afetada.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública Ambiental com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público, ora Agravado, com base no SIMP n° 000497-096/2021, instaurado em 23/09/2021, por ocasião do Auto de Infração nº 21203414, Termo de Embargo n° 21204185, Auto de Inspeção n° 0824005024, e Relatório Técnico n° 212/1ªCIAPMPA/BPMPA/221, todos acostados no processo SEMA n° 319080/2021.

O órgão ministerial narra que no Imóvel Rural denominado "Fazenda Renovo", localizado na zona rural do município de Alto Garças-MT, os Agravantes teriam cometido infração ambiental consistente na destruição ou danificação de 1,0061 hectares, fora da APP/ARL, sem autorização do órgão ambiental, em violação ao art. 70 da Lei n° 9.605/1998 c/c inc. VII do art. 3; 15; 15-A; 15-B; 16 e 52 todos do Decreto 6.514/2008.

Após notificação pelo órgão ambiental, o Parquet realizou análise da propriedade e identificou diversos polígonos supostamente desmatados de maneira irregular entre os anos de 2010 e 2019, totalizando 528,3800 hectares de vegetação nativa de cerrado.

Em suas razões recursais, os
a
gravantes sustentam, em síntese:
a a
usência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC);
a ausência
de probabilidade do direito, uma vez que a própria narrativa do Ministério Público e os documentos anexos demonstrariam a inexistência de ato ilícito e de dano ambiental;
a ausência de
perigo de dano, pois a área objeto da ação constitui área vetorizada em SIMCAR como Áreas de Uso Antropizado do Solo e Áreas de Uso Consolidado;
a ausência
de risco ao resultado útil do processo, já que toda a área objeto dos autos estaria regularmente vetorizada no CAR e respeitando os percentuais legais de APP e ARL
.

Alegaram, ainda, a existência de p
erigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente quanto à suspensão da participação dos
a
gravantes em linhas de financiamentos, considerando que estão em processo de recuperação judicial (Processo nº 0000456-32.2018.8.11.0035);
a i
mpossibilidade de cumprimento da obrigação de apresentação de PRADA avulso, pois o sistema da SEMA não disponibilizaria a aba para realização do protocolo sem que antes o CAR esteja validado
e, por fim, a c
ontradição da decisão que determina a recuperação de áreas de uso antropizado do solo, que seriam áreas passíveis de exploração (fora de APP e Reserva Legal).

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência ou, subsidiariamente, a reforma parcial para afastar a suspensão da participação dos Agravantes em linhas de financiamentos.

Em decisão monocrática, a Desembargadora Relatora deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada apenas nos seguintes pontos:
i
tem 4 da decisão agravada, que determinou: "ESPACIALIZE e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual [...]";
i
tem 5 da decisão agravada, que determinou: "SUSPENDO a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público";
i
tem 6 da decisão agravada, que determinou: "REGISTRE o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), dispondo as medidas de recuperação da área afetada"

(I
d
280900862).

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento parcial do recurso, apenas para manter suspensos os efeitos da decisão agravada nos pontos já deferidos pela Relatora.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão agravada

(I
d
294840851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I
–

Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente,
a despeito da apreciação prévia de pedido liminar,
impende realizar o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, os quais se subdividem em pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

No que concerne ao cabimento, o recurso encontra respaldo no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente a recorribilidade das decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, como é o caso da decisão agravada.

Quanto à legitimidade recursal, os Agravantes figuram como parte requerida na ação originária e foram diretamente afetados pela decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada, estando, portanto, legitimados para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC.

O interesse recursal manifesta-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, o que se verifica no caso concreto, uma vez que a reforma da decisão agravada poderá proporcionar situação mais favorável aos Agravantes.

Não se vislumbra, ademais, a existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

No tocante à tempestividade, os Agravantes afirmam que tomaram ciência da decisão por meio de mandado de citação/intimação na data de 07/04/2025, não tendo sido juntado/devolvido aos autos até o momento da interposição do recurso. O agravo foi interposto em 11/04/2025, dentro, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

A regularidade formal encontra-se atendida, tendo sido observados os requisitos do art. 1.016 do CPC, com a exposição dos fatos e fundamentos do pedido de reforma da decisão.

Por fim, quanto ao preparo, os Agravantes informaram que promoveriam a juntada do comprovante de pagamento com a interposição e autuação do recurso, tendo em vista a sistemática adotada pelo Tribunal de Justiça, nos termos do Item 2.11.1, Seção 11, Capítulo 2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo (CNGC).

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

II
–

M
érito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de cumprimento das obrigações impostas aos Agravantes.

O art. 300 do CPC estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
. O § 3º do mesmo dispositivo acrescenta que
"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão"
.

Pass
a-se

à análise, pormenorizada, de
cada um dos argumentos suscitados pelos Agravantes.

Da alegada ausência de probabilidade do direito

Os Agravantes sustentam que não estaria presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a própria narrativa do Ministério Público e os documentos anexos demonstrariam a inexistência de ato ilícito e de dano ambiental.

Argumentam que a área objeto da ação constitui área vetorizada em SIMCAR como Áreas de Uso Antropizado do Solo e Áreas de Uso Consolidado, o que eliminaria a possibilidade de impacto ambiental e afastaria a existência de dano ambiental a ser reparado.

Após minuciosa análise dos autos, verific
a-se
que, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não é possível afirmar categoricamente a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público.

O Relatório Técnico PRODES_0047-2021, mencionado pelo
Parquet
, concluiu pela existência de desmatamento ilegal no imóvel rural Fazenda Renovo, totalizando 365,5429 hectares entre os anos de 2010 e 2019, correspondentes a 17,28% da área total do imóvel, sem que haja autorização registrada na base da SEMA (SIMGEO-SEMA).

Verificou-se ainda a supressão de 5,5315 hectares em Área de Preservação Permanente (APP) e 360,0114 hectares em área teoricamente passível de uso alternativo do solo, cuja definição exata permanece pendente de validação do CAR.

Ademais, conforme dados do SIMCAR, o imóvel Fazenda Renovo, identificado pelo CAR MT156223/2018, apresenta déficit declarado de 225,5929 hectares de Área de Reserva Legal (ARL).

Embora o CAR ainda não tenha sido definitivamente analisado, esse dado preliminar reforça a existência de passivo ambiental significativo e justifica a imposição de medidas de proteção e restrição de uso.

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada, a realização de desmatamento sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal:

"DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal. 2. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desconstituí-los. 3. Recurso conhecido e desprovido."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001524-30.2021.8.11.0088, Relator
a Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)
.

Ademais, o fato de o CAR ainda não estar validado impede que as informações nele declaradas sejam consideradas definitivas para fins de análise da área consolidada, conforme entendimento jurisprudencial:

Portanto, em que pesem os argumentos dos Agravantes,
observa-se
que, nesta fase processual, há elementos suficientes a indicar a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, justificando a manutenção parcial das medidas determinadas na decisão agravada.

Da alegada ausência de perigo de dano

Os Agravantes sustentam que não estaria presente o requisito do perigo de dano, uma vez que a área objeto da ação constitui área vetorizada em SIMCAR como Áreas de Uso Antropizado do Solo e Áreas de Uso Consolidado.

Argumentam que a obrigação de reflorestamento somente seria imposta por lei nos casos de APP, ARL e de Especial Preservação, o que não seria o caso dos autos.

Contudo, conforme já exposto, o Relatório Técnico PRODES_0047-2021 identificou a supressão de 5,5315 hectares em Área de Preservação Permanente (APP), além de 360,0114 hectares em área teoricamente passível de uso alternativo do solo, cuja definição exata permanece pendente de validação do CAR.

Ademais, o imóvel apresenta déficit declarado de 225,5929 hectares de Área de Reserva Legal (ARL), conforme dados do SIMCAR.

Nesse contexto, considerando a natureza dos bens jurídicos tutelados pelo direito ambiental e o princípio da precaução, que orienta a adoção de medidas preventivas mesmo diante da incerteza científica,
nenhuma dúvida resta de que se encontra evidenciado
o requisito do perigo de dano, justificando a manutenção parcial das medidas determinadas na decisão agravada.

Da alegada ausência de risco ao resultado útil do processo

Os Agravantes sustentam que não estaria presente o requisito do risco ao resultado útil do processo, uma vez que toda a área objeto dos autos estaria regularmente vetorizada no CAR e respeitando os percentuais legais de APP e ARL.

Argumentam ainda que são pioneiros no plantio de grãos na cidade de Alto Garças, bem como são de fácil localização, não havendo dificuldades de serem encontrados e responderem a todas as ordens e intimações perante o Poder Judiciário.

Contudo, conforme já exposto, o CAR ainda não foi validado pelo órgão ambiental competente, não sendo possível afirmar categoricamente que a área objeto dos autos respeita os percentuais legais de APP e ARL.

Ademais, o fato de os Agravantes serem de fácil localização não afasta o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a continuidade da exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização pode agravar o dano ambiental e dificultar a sua reparação futura.

Portanto,
há de se reconhecer a presença do
requisito do risco ao resultado útil do processo, justificando a manutenção parcial das medidas determinadas na decisão agravada.

Do alegado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

Os Agravantes sustentam que a decisão ora agravada viola o disposto no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedada a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

Aduzem que a suspensão de sua participação em linhas de financiamento junto a instituições oficiais de crédito, bem como a exclusão de programas de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, configura medida de efeitos irreversíveis, sobretudo diante do fato de estarem submetidos a processo de recuperação judicial.

Com efeito, assiste razão aos Agravantes.

A imposição de restrição à participação dos recorrentes em linhas de crédito oficiais e em programas de fomento estatal revela-se, neste estágio processual, medida de elevada onerosidade, em especial diante da comprovação de que se encontram em processo de recuperação judicial (Processo nº 0000456-32.2018.8.11.0035).

Tal limitação, se mantida, tem o potencial de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial desempenhada pelos agravantes, com impacto direto na sua capacidade de soerguimento econômico, resultando em prejuízos de difícil — ou mesmo impossível — reparação. Ressalte-se que tais efeitos colaterais excedem o escopo da tutela ambiental almejada, revelando, assim, desproporcionalidade na medida imposta.

Nesse contexto, cumpre registrar que a jurisprudência desta Egrégia Corte já se pronunciou de forma convergente:

“
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS (PRAD) – INDEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS –REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. 2.
Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito) e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
. 3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que, a decisão combatida determinou que a parte agravada providencie outros meios para recomposição da região. 4.
Da mesma forma, a suspensão cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória
. 5. Ademais, entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010246-55.2023.8.11 .0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023
– destaquei.
)

Portanto, considerando o risco de dano irreversível e a necessidade de resguardar a continuidade das atividades empresariais dos agravantes em recuperação judicial, entendo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos da decisão agravada no tocante ao item 5, que determinou:
“SUSPENDO a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.”

5.
Da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de apresentação de PRADA avulso

Os Agravantes sustentam que seria impossível cumprir a obrigação de apresentação de PRADA avulso, pois o sistema da SEMA não disponibilizaria a aba para realização do protocolo sem que antes o CAR esteja validado.

Para corroborar tal alegação, juntaram aos autos parecer técnico emitido pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Protocolo nº 344031/2019), que afirma expressamente:
"não existe [...], procedimento que contemple análise de PRAD avulso, já que a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, está sendo realizada via SIMCAR, logo após a fase (de análise do) CAR"
.

Neste ponto, assiste razão aos Agravantes.

A imposição de apresentação do PRADA no exíguo prazo de 120 dias revela-se de difícil cumprimento, especialmente diante das limitações operacionais demonstradas nos autos. Conforme documentação acostada, o sistema da SEMA não permite o protocolo do PRAD/PRADA no SIMCAR sem a prévia validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR e a consequente liberação pelo órgão ambiental competente, o que, por si só, impede o atendimento da exigência dentro do prazo fixado.

Outrossim, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a desproporcionalidade da exigência imediata de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD em sede preliminar, justamente por demandar investimentos financeiros consideráveis e por se mostrar medida excessivamente gravosa à parte, ainda na fase inicial da apuração administrativa. A propósito, colhe-se da jurisprudência o seguinte precedente:

"A exigência imediata de um Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e sua respectiva execução mostra-se desproporcional e onerosa, inadequada nesta fase preliminar, por requerer investimentos financeiros significativos"

(TJMT, AI n. 1021499-74.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 05/12/2023).

Diante desse cenário, mostra-se adequada a manutenção da suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange aos itens 4 e 6, os quais determinaram, respectivamente: “ESPACIALIZE e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual [...]” e “REGISTRE o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), dispondo as medidas de recuperação da área afetada”.

6.
Da alegada contradição da decisão que determina a recuperação de áreas de uso antropizado do solo

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada encerraria contradição ao impor a recuperação de áreas supostamente passíveis de exploração, por se
tratar
de porções de uso antropizado do solo, situadas fora dos limites de Área de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL).

Todavia, como já anteriormente delineado, o Relatório Técnico PRODES_0047-2021 apontou a ocorrência de supressão vegetal em extensão de 5,5315 hectares inseridos em APP, além de 360,0114 hectares em área considerada, em tese, suscetível de uso alternativo do solo, cuja exata caracterização ainda depende da validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Além disso, conforme informações extraídas do SIMCAR, o imóvel possui déficit declarado de 225,5929 hectares de Reserva Legal, o que reforça a necessidade de medidas voltadas à recomposição ambiental da propriedade.

Diante desse cenário, inexiste a apontada contradição na decisão recorrida, pois a ordem de recuperação das áreas degradadas coaduna-se com os objetivos de regularização ambiental do imóvel rural, nos moldes exigidos pela legislação ambiental em vigor.

Não obstante, conforme já salientado, a exigência imediata de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA revela-se medida desproporcional e excessivamente onerosa nesta fase embrionária do procedimento, razão pela qual subsiste a necessidade de manutenção da suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange aos itens 4 e 6.

7.
Da manutenção das demais medidas determinadas na decisão agravada

No que se refere às demais medidas impostas pela decisão agravada — tais como a proibição de exploração econômica das áreas desmatadas após 22/07/2008 e a obrigação de se absterem de realizar novos desmatamentos não autorizados —, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a sua revogação.

Tais determinações têm por escopo resguardar o meio ambiente de novas degradações e evitar o agravamento do dano já identificado, até que se proceda à análise exauriente do mérito da demanda. Trata-se de providências que encontram amparo no princípio da precaução — o qual orienta a adoção de medidas preventivas mesmo diante da incerteza científica quanto à extensão ou reversibilidade dos danos ambientais — bem como no princípio da prevenção, voltado à evitação de prejuízos ambientais futuros.

Ademais, tais restrições não configuram medidas irreversíveis ou de impacto desproporcional aos Agravantes, porquanto, caso reste demonstrado ao final da instrução que inexistiu infração ambiental, será plenamente possível a retomada da exploração econômica das áreas ora atingidas pelas restrições.

Dessa forma, revela-se adequada a manutenção das determinações contidas na decisão agravada
.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a suspensão dos efeitos da decisão agravada apenas nos seguintes pontos:

a.
i
tem 4 da decisão agravada, que determinou: "ESPACIALIZE e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual [...]";

b. it
em 5 da decisão agravada, que determinou: "SUSPENDO a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público";

c.
i
tem 6 da decisão agravada, que determinou: "REGISTRE o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), dispondo as medidas de recuperação da área afetada".

Mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025